Tribunal: TJES
Processo: 5000186-79.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-79.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS COUTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000186-79.2020.8.08.0052

RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: LUIZ CARLOS COUTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR CANCELAMENTO ANTECIPADO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, ajuizada por
LUIZ CARLOS COUTO
em face de
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA- HUGHES NET
, na qual a parte Autora, alega, em síntese, ter contratado os serviços da requerida, contudo, por necessitar mudar de endereço para onde não havia disponibilidade do serviço, solicitou o cancelamento, quitando os valores devidos. Segue relatando que posteriormente, a requerida teria lhe negativado indevidamente por débitos atrelados ao citado contrato, motivo pelo qual, requer medida judicial para declarar a inexistência de débito, além de condenação da requerida por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4584167), a Requerida, em defesa, argumenta ter cumprido a oferta e os termos do contrato, sendo devido o débito questionado, pois inerente a multa por rescisão antecipada de contrato, e por consequência, legal a negativação, requerendo a improcedência dos pedidos. indenizatória.
Por fim, ambas pugnou pelo julgamento improcedente dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4584177), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA- HUGHES NET, nos seguintes termos:

A) DECLARO a inexistência de débitos relativos ao contrato nº 547155 (ID - 5083982 - Pág. 3) em nome de LUIZ CARLOS COUTO;

B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO à requerida que promova a baixa de toda e qualquer inscrição/negativação em nome do autor, relativas ao débitos contido no item A), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

C) CONDENO a requerida HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA- HUGHES NET, a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data.
”

Irresignada, a parte Requerida, ora Requerente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4584179), sustentando a inexistência de danos morais, bem como que foi informado à parte Autora, no momento da contratação do serviço, acerca da cláusula contratual que prevê multa pela rescisão antecipada. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4584434), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar que a cobrança da multa fora devida, na medida em que não colacionou aos autos qualquer documento ou contrato assinado pela parte Recorrida, não sendo possível, portanto, visualizar que a o Recorrido possuía ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive da multa por cancelamento antecipado do serviço.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado de piso no que segue:

A requerida argumenta que os débitos questionados pelo autor seriam provenientes de multa contratual de fidelidade, aplicada pela rescisão antecipada do contrato.

Apesar de tal argumento, não apresentou qualquer documento que comprove ter cientificado o autor da ciência de tal multa contratual.

Pelo documento de ID – 5083982, página 6, verifica-se que houve a instalação do serviço com assinatura do autor, oportunidade em que a requerida poderia cientificá-lo de todas as cláusulas contratuais, colhendo sua assinatura, porém, assim não fez.

Também não consta nos autos prova que o autor tenha sido cientificado de tal multa contratual por outro meio, como por exemplo, telefônico, com apresentação de gravação.

Portanto, entendo que estamos diante de um grave vício de informação, que é um direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, III do CDC.

A informação sobre a existência da multa de fidelização e seus termos devem constar de forma expressa na oferta, o que não restou comprovado que tenha ocorrido.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)